Tribunal: TJDFT
Processo: 0743433-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. FASE DE IMPLANTAÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
2. Lado outro, o credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.